Tribunal: TJMT
Processo: 1061980-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1061980-42.2023.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: PLINIO DE MORAIS GOMES.
Data do Julgamento Virtual: 03 a 06/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – NEOPLASIA MALIGNA – LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REQUERIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante do laudo que comprova a doença grave que acomete o autor desde 2012, tem ele direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061980-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), PLINIO DE MORAIS GOMES - CPF: 161.327.424-68 (RECORRIDO), ARTHUR GUIMARAES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 033.380.342-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – NEOPLASIA MALIGNA – LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REQUERIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Diante do laudo que comprova a doença grave que acomete o autor desde 2012, tem ele direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de
declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir da aposentadoria (05/2016), e condenar o Estado de Mato Grosso a restituir, da forma simples, os valores descontados a título de Imposto de Renda no período não prescrito, observado o teto do juizado especial da fazenda pública.

O recorrente
requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes
.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição de Indébito, na qual o reclamante almeja a isenção do imposto de renda em razão do diagnóstico de neoplasia maligna da glândula tireoide (CID C73), bem como a restituição dos valores descontados indevidamente desde a data da aposentadoria.

O cerne da questão consiste em definir se o autor, em razão do acometimento de doença grave, tem legítima a pretensão à isenção e restituição do imposto de renda.

Sobre o tema, o

artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina:

“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei)

O requerente, servidor aposentado, padece de neoplasia maligna da glândula
tireoide (CID C73)
, conforme descrito no atestado médico e exames juntados na inicial.

Ressalte-se que a doença está devidamente comprovada pelos documentos médicos apresentados na inicial, de modo que o autor faz jus à isenção e à restituição pretendida.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.

IMPOSTO DE RENDA.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. VISÃO MONOCULAR. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL
. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ.
ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
Se o laudo médico juntado pelo servidor aposentado comprova ser portador de cegueira em olho direito (visão monocular), o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988. “Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio”
(Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).”
(N.U 1033661-80.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).(destaquei).

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA –
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA
- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”
(N.U 1024365-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).(destaquei).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE (ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988).
COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. INTELIGÊNCIA SÚMULA 598/STJ. TERMO INICIAL INDICADO NO LAUDO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA MORA E CORREÇÃO. ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. SÚMULA 162/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Servidor Público Estadual aposentado, portadora de patologia (neoplasia maligna), conforme art. 6o, XIV da lei 7713/88, tem direito a isenção de Imposto de Renda.
2- Nos termos da Súmula 598/STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

3- Isenção que tem início a partir da data em que detectada a patologia, presumindo-se a necessidade do portador da doença na utilização dos proventos para o custeio do tratamento respectivo. 4- A correção monetária deve ser feita com a utilização da taxa SELIC, inteligência da Súmula no 162/STJ.”
(N.U 1000197-71.2023.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (destaquei)

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024